Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-75.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de anulação e/ou rescisão de contratos de franquia empresarial c/c perdas e danos – Reconvenção com pedido condenatório – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência dos pedidos reconvencionais – Recurso do autor-reconvindo – Pleito de anulação do contrato fundado em erro substancial e dolo – Defeitos não configurados – Pleito subsidiário de rescisão do contrato

Ementa:
Ação de anulação e/ou rescisão de contratos de franquia empresarial c/c perdas e danos – Reconvenção com pedido condenatório – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência dos pedidos reconvencionais – Recurso do autor-reconvindo – Pleito de anulação do contrato fundado em erro substancial e dolo – Defeitos não configurados – Pleito subsidiário de rescisão do contrato fundado no fornecimento de informações falsas e inadimplemento contratual dos réus reconvintes – Ausência de comprovação da alegada inconsistência de informações por eles fornecidas – Falta de demonstração, ademais, do alegado descumprimento – Pleito de exibição da COF e do Manual de Franquia – Matéria já decidida por esta Câmara Reservada, sobre a qual recaem os efeitos da coisa julgada – Pleito reconvencional fundado no inadimplemento das taxas de royalties e de fundo de marketing – Pagamento não comprovado (CPC, art. 373, II) – Multa contratual devida – Redução de ofício acertada (CC, art. 413) – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.

Recurso adesivo dos réus-reconvintes – Pedido de gratuidade formulado nas razões de recurso – Indeferimento – Intimação para recolherem as custas de preparo – Não atendimento da determinação – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005091-75.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante/apelado VINICIUS VENANCIO ZUBER (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes
YOGOTHIN
FRANCHISING
EIRELI
e
DAVID
EDUARDO MOREIRA CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
Voto no 14148
Apelação Cível no 1005091-75.2018.8.26.0664
Apelante/Apelado: Vinicius Venancio Zuber
Apdos/Aptes: Yogothin Franchising Eireli e David Eduardo Moreira Cabral
Comarca: Votuporanga
Juiz (a): Sergio Martins Barbatto Júnior
Ação de anulação e/ou rescisão de contratos de franquia
empresarial c/c perdas e danos – Reconvenção com
pedido condenatório – Sentença de improcedência dos
pedidos iniciais e parcial procedência dos pedidos
reconvencionais – Recurso do autor-reconvindo – Pleito
de anulação do contrato fundado em erro substancial e
dolo – Defeitos não configurados – Pleito subsidiário
de rescisão do contrato fundado no fornecimento de
informações falsas e inadimplemento contratual dos
réus reconvintes – Ausência de comprovação da
alegada inconsistência de informações por eles
fornecidas – Falta de demonstração, ademais, do
alegado descumprimento – Pleito de exibição da COF e
do Manual de Franquia – Matéria já decidida por esta
Câmara Reservada, sobre a qual recaem os efeitos da
coisa julgada – Pleito reconvencional fundado no
inadimplemento das taxas de royalties e de fundo de
marketing – Pagamento não comprovado (CPC, art.
373, II) – Multa contratual devida – Redução de ofício
acertada (CC, art. 413) – Sentença mantida –
Honorários recursais devidos – Recurso desprovido.
Recurso adesivo dos réus-reconvintes
Pedido de
gratuidade formulado nas razões de recurso

Indeferimento Intimação para recolherem as custas de
preparo Não atendimento da determinação Deserção
caracterizada Recurso não conhecido.
Em “ação de anulação e/ou rescisão
dos contratos de franquia empresarial c/c perdas e danos”, a r.
sentença, de relatório adotado, julgou improcedentes os pedidos
iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para:
(i) declarar rescindido o contrato por ato unilateral do autor-
reconvindo; (ii) condenar o autor-reconvindo ao pagamento de R$
30.964,00 à ré-reconvinte a título de cláusula penal rescisória, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal
de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da
distribuição da ação; e (iii) condenar as partes ao pagamento das
custas e despesas processuais, na proporção de 50% cada, e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, para
a ré-reconvinte, e em 10% sobre o valor da diferença entre o pedido
da cláusula penal e a fixação judicial da indenização devida, para o
autor-reconvindo (fls. 312/320).
Embargos de declaração opostos pelos
réus-reconvintes (fls. 325/326) foram rejeitados (fls. 327).
Recorreu
o
autor-reconvindo
a
sustentar, em síntese, que adquiriu o direito de implantar, operar e
administrar uma unidade franqueada da rede Yogothin Frozen
Yogurt mediante o contrato de franquia de fls. 29/51; que foi
ludibriado pelos réus, pois a estimativa de faturamento do negócio
não corresponde à realidade; que essa alegação de fato não foi objeto
de impugnação específica pelos réus, razão pela qual deve ser
presumida verdadeira; que o fornecimento de informações falsas ou
inexatas é causa de rescisão do contrato, nos termos da sua cláusula
62; que foi surpreendido com a notícia de que o verdadeiro
representante legal da corré era o Sr. Plínio Ribeiro Francisco; que há
vinculação subjetiva do corréu David ao contrato, uma vez que ele
sempre se passou por sócio e representante legal da corré Yogothin,
inclusive na assinatura do contrato, além de ter recebido valores
relativos ao negócio; que o envolvimento de David na franquia e sua
qualidade aparente de sócio da Yogothin, aliados à sua boa fama
como empresário na região, foram determinantes para a assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
contrato; que a exibição da Circular de Oferta de Franquia (COF) e
do Manual de Franquia da Yogothin era essencial para o
esclarecimento dos seus direitos; que o documento de fls. 52/94 é
mero modelo padrão da COF, e não a COF que lhe foi entregue pela
corré; que a multa rescisória concedida à corré é indevida (fls.
329/344).
Recurso isento de preparo (fls. 158),
foi respondido (fls. 363/368).
Recorreram adesivamente os réus-
reconvintes a pugnarem pela concessão da gratuidade processual e a
sustentarem, em síntese, que a multa rescisória prevista na cláusula
65 do contrato de franquia foi pactuada livremente entre as partes e é
proporcional à natureza do negócio, razão pela qual deve ser cobrada
na sua integralidade; subsidiariamente, que a multa fixada pelo D.
Juízo de origem deve ao menos ser majorada para valor mais
condizente com a natureza do empreendimento; que os honorários de
sucumbência fixados em favor do autor-reconvindo devem ser
afastados, pois carecem de fundamento, razoabilidade e proporcionalidade; subsidiariamente, que os honorários de
sucumbência devem ser calculados em 10% sobre o valor
efetivamente fixado a título de cláusula penal (fls. 347/354). Juntou
documentos (fls. 355/362).
Recurso respondido (fls. 372/386).
O pedido de concessão da gratuidade
processual foi indeferido, tendo sido determinado o recolhimento do
preparo recursal em 15 dias, sob pena de não conhecimento do
recurso (fls. 389/391).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
Pedido de reconsideração apresentado
pelos réus-reconvintes (fls. 394/397) foi indeferido (fls. 398/399).
Inércia (certidão fls. 419).
Petição do autor-reconvindo alegando
fato novo, a corroborar a alegação de que o corréu David não tinha
poderes para representar a sociedade (fls. 407/408).
Manifestação
dos
réus-reconvintes
sobre a petição de fls. 407/408 (fls. 421).
Embargos de declaração opostos pelo
autor-reconvindo contra a decisão de fls. 389/391 (fls. 409/412) não
foram conhecidos (fls. 413/416 e 418 certidão de trânsito em
julgado).
Distribuição por prevenção (fls. 388).
Petições
do
autor
informando a
prolação e publicação de sentenças em ações propostas por outros
franqueados contra os réus (fls. 423/429 e 431/435).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicia-se pelo julgamento do recurso
do autor-reconvindo.
Sumariada a controvérsia e, à vista de
todo o processado, o inconformismo não prospera.
Restou
incontroverso
que,
em
01/06/2017, as partes celebraram “Instrumento Particular de
Contrato de Franquia”, mediante o qual a corré Yogothin concedeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
ao autor “em caráter exclusivo, o direito de implantar, operar e
administrar, por conta e risco, 01 (uma) Unidade Franqueada
'YOGOTHIN FROZEN YOGURT' modelo Quiosque de Shopping
6m2 (...) instalada em endereço comercial a ser definido, na cidade
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP” (fls. 29/51).
Restou igualmente incontroverso que,
conquanto o corréu David tenha constado da Circular de Oferta de
Franquia (COF) como sócio da Yogothin (fls. 61) e assinado o
contrato de franquia na qualidade de representante legal desta (fls.
30), ele havia deixado a empresa em 19/07/2016 e somente voltou a
integrá-la formalmente em 23/02/2018 (fls. 108/110, 233/234 e
258/260).
Não obstante, os réus afirmaram que
David nunca se desligou por completo da empresa, tendo mantido
uma sociedade de fato com o sócio que o sucedeu, Sr. Plínio Ribeiro
Francisco, e atuado como representante da Yogothin em diversas
ocasiões por força de procuração outorgada em 21/07/2016 (fls.
369).
Quanto ao pleito inicial de anulação do
contrato, narra o autor que os réus incorreram na conduta prevista no
artigo 147 do Código Civil, bem como em violação ao princípio da
boa-fé objetiva, ao omitirem dolosamente o fato de que David havia
deixado o quadro societário da Yogothin cerca de um ano antes da
assinatura do contrato de franquia.
Alega o autor que tal informação era
de fundamental relevância, pois David era empresário de boa fama
na região, foi o responsável por explicar-lhe o negócio de franquia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
teria se apresentado e comportado como sócio da Yogothin, não só
durante as negociações e assinatura do contrato, mas também ao
longo de sua execução, uma vez que recebeu valores destinados à
empresa em sua conta bancária pessoal (fls. 104/106).
Sustenta, assim, que, não fosse a
crença de que David era o legítimo sócio da Yogothin, jamais teria
embarcado no negócio.
Em vista disso, pleiteia a anulação do
contrato fundado em vício resultante de erro substancial e dolo, com
a restituição das partes ao estado em que antes se achavam, com base
nos artigos 138, 139, inciso II, 147, 171, inciso II, e 182 do Código
Civil.
Sobre o tema, extrai-se dos artigos 138
e 139 do Código Civil que erro é uma falsa percepção da realidade.
Para dar ensejo à anulabilidade de negócio jurídico, deve ser
substancial e escusável, isto é, deve incidir sobre a essência do ato
que se pratica e deve ser perdoável, dentro do que se espera do
homem que atue com grau normal de diligência.
Neste caso, o erro alegado pelo autor
não se qualifica como substancial.
A uma, porque não se pode confundir
a figura do sócio com a sociedade que ele integra.
A duas, porque, tratando-se o contrato
de franquia de uma relação empresarial voltada à exploração de uso
de marca associada ao direito de distribuição de produtos (Lei no
8.955/94, art. 2o), é certo que o cerne do negócio jurídico não está na
condição pessoal do sócio da franqueadora, mas sim na qualidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
marca por esta detida, dos produtos a ela atrelados e,
consequentemente, no potencial do seu empreendimento.
A três, porque, ainda que seja verdade
que David não integrava formalmente o quadro societário da
Yogothin à época do contrato, os réus reconhecem que ele atuava
como sócio de fato da empresa, tendo chegado a representá-la em
diversas situações, de modo que restou demonstrado o seu efetivo
envolvimento no negócio, antes, durante e depois da assinatura do
contrato.
O erro invocado pelo autor também
não se qualifica como escusável, uma vez que bastava a leitura dos
documentos societários da Yogothin para se constatar que David não
era mais sócio da empresa.
E,
considerando
o
investimento
demandado por essa espécie de negócio, era de se esperar que o autor
houvesse solicitado tais documentos à Yogothin ou mesmo obtido-os
por conta própria em consulta à Junta Comercial, a fim de se
certificar dos poderes de representação de David e, bem assim,
resguardar-se contra eventuais alegações de nulidade por parte da
franqueadora.
Tem-se, portanto, que o autor não
adotou a diligência esperada do homem médio à luz do contexto em
que foi estabelecida a relação entre as partes.
Quanto ao dolo, extrai-se dos artigos
145 e 147 do Código Civil tratar-se de erro provocado por uma das
partes ou por terceiro, com o propósito de prejudicar outrem. Para ser
considerado apto a invalidar o negócio jurídico, deve ser principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
essencial ou determinante, isto é, deve recair sobre a própria causa
do negócio.
Neste caso, assim como se disse em
relação ao erro substancial, considerando-se a natureza da relação de
franquia empresarial, não se pode afirmar que o negócio não se teria
concretizado não fosse a omissão acerca da real condição do corréu
David, pois a marca, os produtos e o potencial de exploração da
franquia Yogothin não se confundem com a figura do seu sócio.
Tampouco se pode dizer que a conduta
dos réus frustrou as legítimas expectativas do autor com relação à
execução do contrato, já que a Yogothin sempre reconheceu o
negócio jurídico e o corréu David participou ativamente de todas as
suas fases.
Portanto, não há que se falar em
anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes.
Subsidiariamente, o autor pleiteia a
rescisão do contrato de franquia com fundamento nas cláusulas 62,
“a” e “b”, e 65, alegando terem os réus descumprido diversas
previsões contratuais e fornecido informações falsas ao longo do
processo seletivo de franqueado e durante a vigência do contrato.
Diferentemente do quanto alegado, o
autor não logrou demonstrar que a Yogothin se recusou a aprovar
projetos arquitetônicos, de decoração ou executivo destinados à
implantação do seu quiosque, o que acarretaria o descumprimento da
cláusula 4a do contrato (fls. 32).
Não há nem sequer indícios de que o
autor teria providenciado a confecção desses projetos, tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
comunicado com a franqueadora sobre eventual demora desta para
manifestar-se sobre o tema, seja para conceder sua aprovação, seja
para indicar profissionais de sua confiança que pudessem auxiliar o
autor nesse processo.
Assim, tudo leva a crer que a locação
de quiosque com área superior àquela acordada (7m2, em lugar dos
6m2 descritos no preâmbulo e na cláusula 1a do contrato de franquia
fls. 30/31 e 119/132) não se deu como forma de superar obstáculos
impostos pela franqueadora à implantação da franquia, mas sim por
livre escolha do autor, que viu naquele espaço uma boa oportunidade
de levar os seus negócios adiante e abrir a sua unidade da rede.
A alegação de que a franqueadora teria
descumprido a cláusula 20 em razão da falta de disponibilização de
software de compras também não se sustenta, já que o próprio
contrato prevê que o fornecimento e abastecimento da franquia se
daria por “CENTRAL DE COMPRAS disponibilizada junto ao
Software homologado pela FRANQUEADORA e/ou junto a
fornecedores homologados, autorizados ou expressamente indicados
pela mesma” (fls. 35 grifos não constantes do original).
Em
outras
palavras,
não
havia,
segundo o contrato, a obrigação absoluta de disponibilização de
software de compra para os franqueados; bastava que a franqueadora
lhes viabilizasse, por qualquer canal (telefone, e-mail etc.), acesso
aos seus fornecedores autorizados.
E, conforme afirmado pelo próprio
autor, “as solicitações de insumos, por exemplo, eram realizadas por
meio de mensagens eletrônicas, ou por meio de mensagens no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
'WhatsApp'” (fls. 25), o que demonstra que o contato entre o autor e
o fornecedor foi, de fato, viabilizado pela franqueadora.
Quanto à alegada discrepância entre a
estimativa de faturamento e o “custo de mercadoria vendida”
estimado pela Yogothin à época da celebração do contrato (fls. 132)
e aquele calculado no curso da implantação da franquia (fls. 133),
ressalte-se que os dados financeiros informados pela franqueadora na
COF ou em outros documentos pré-contratuais não passam de meras
estimativas, colocadas à disposição do candidato a franqueado para
que ele mesmo possa avaliar o risco, o resultado e o retorno do
negócio à luz das características específicas da franquia que pretende
instalar.
Nesse sentido, restou registrado na
planilha de fls. 132 que a “Franqueadora não se responsabiliza
pelas Previsões apresentadas, apenas pela exatidão dos cálculos,
uma vez que uma série de fatores externos/internos e não previstos
e/ou não controlados possam influenciar diretamente nos números
apresentados”.
Consigne-se, ademais, que a estimativa
de fls. 132 foi calculada pela franqueadora tomando-se como base
uma determinada combinação de mercadorias e que, a partir dos
documentos acostados aos autos, não é possível saber se os itens
listados às fls. 133 correspondem à mesma combinação pensada
inicialmente, o que inviabiliza a efetiva comparação entre os valores
descritos em cada uma.
Tampouco se justifica a rescisão
fundada na inconsistência de informações acerca do vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
societário existente entre o corréu David e a corré Yogothin.
A uma, porque não há prova de que as
declarações constantes da COF juntada às fls. 52/94 não
correspondiam à realidade na época em que elaborada e/ou entregue
ao autor, já que não há registro das datas em que ocorridos tais
eventos, em especial, se antes ou depois de 19/07/2016, quando o
corréu deixou a sociedade. Considerando-se, contudo, que a COF faz
referência a eventos ocorridos até o ano de 2015, é provável que sua
redação seja anterior à saída do corréu.
A duas, porque os réus trouxeram aos
autos a procuração de fls. 369, datada de 21/07/2016, mediante a
qual a Yogothin outorgou a David “amplos, gerais e ilimitados
poderes para representar-lhe em todo e qualquer tipo de negócio
realizado em seu nome, sendo eles descritos abaixo: apresentar
propostas comerciais; celebrar qualquer natureza de contrato e seus
aditivos (...)”, o que comprova a qualidade de representante legal
desse corréu.
A três, porque, ainda que a data de
assinatura da procuração de fls. 369 seja controversa (o que se
verifica, por exemplo, a partir da petição de fls. 407/408), a Yogothin
reconhece plenamente os poderes do corréu David, bem como o
contrato de franquia por ele assinado em seu nome, de modo que
houve, ao menos de fato, representação por parte dele, sem prejuízo
ao autor.
Tem-se, portanto, que não restou
configurada a culpa dos réus na rescisão do contrato de franquia.
Em suas razões de apelação, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
insistiu, ainda, no pleito de exibição de via assinada da COF e do
Manual de Franquia pela Yogothin.
Esse assunto já foi examinado por este
Relator por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo autor no agravo de instrumento no
2019243-32.2019.8.26.0000, ocasião na qual restou decidido o
seguinte:
“O embargante trouxe aos autos originários a Circular
de Oferta de Franquia (fls. 52/94).
A Lei no. 8.955/94 não exige que o documento contenha
data e assinatura; ele deve, sim, preencher os requisitos
enumerados no artigo 3o correspondente, o que, aqui,
está evidente.
Ademais, o embargante convalidou tacitamente o
negócio com a instalação e exploração da franquia,
postura incompatível com a de quem alega vício de
vontade pela não obtenção de informações essenciais à
opção de iniciar ou não as atividades como franqueado.
Já o Manual da Franquia não é documento obrigatório e
sua ausência não consta como causa de anulabilidade do
contrato, nos termos do art. 4o da Lei 8.955/94.
Não há razão, dessa forma, para deferimento do pedido
de exibição dos documentos.” (j. 06/05/2019, DJe
15/05/2019).
Tal decisão transitou em julgado (fls.
309 destes autos e 129 dos autos do agravo), razão pela qual descabe
o reexame desse tema nesta seara.
Quanto ao pleito reconvencional, foi
pretendida a condenação do autor ao pagamento de multa contratual
fundada no inadimplemento das taxas de royalties e fundo de
marketing devidas sob o contrato para o período de setembro de
2017 a abril de 2018, o que teria resultado em dívida no valor total
de R$ 8.549,96 (fls. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
Segundo os termos da avença, tais
taxas seriam calculadas, respectivamente, sobre 6% e 2% do
faturamento bruto mensal da franqueada (cláusulas 46 e 47 fls. 42 e
44).
Por sua vez, o valor pleiteado pelos
réus foi calculado com base na “média entre todo o faturamento da
rede, pois mesmo com as inúmeras solicitações para que usassem o
Software Homologado para que pudéssemos obter a visualização de
faturamento, conforme contrato, a unidade não seguiu as diretrizes,
a fim de mascarar os resultados” (fls. 261).
Conquanto seja verdade que os réus
não comprovaram o faturamento da sua rede, a justificar o valor
calculado na ausência de dados específicos sobre o faturamento da
franqueada, o fato é que o autor não comprovou o pagamento de
valor algum a título de taxa de royalties e de fundo de marketing no
período indicado, prova essa que lhe competia (CPC, art. 373, II).
Em verdade, ele nem sequer alegou
que teria efetuado pagamento a esse título, tendo limitado suas
indignações a apontar supostas incoerências na argumentação dos
réus (fls. 284/285), que não justificam o seu próprio inadimplemento.
Assim, não há dúvida de que a
obrigação de pagamento das referidas taxas restou descumprida,
razão pela qual o D. Juízo de origem agiu com acerto ao aplicar a
multa da cláusula 65 do contrato (fls. 50).
Além
disso,
ressalta-se
que
a
minoração de ofício da multa contratual de R$ 300.000,00 para R$
30.964,70, quantia esta que guarda correspondência com a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
inicial de franquia também foi acertada, uma vez que o valor
previsto no contrato se mostrou excessivo ante as peculiaridades do
caso (CC, art. 413).
Eis por que a pretensão recursal do
autor-reconvindo não procede.
Passa-se ao julgamento do recurso
adesivo dos réus-reconvintes.
O
recurso
é
incognoscível
por
deserção.
Observa-se que os réus não são
beneficiários da justiça gratuita e que o recurso de apelação veio
desacompanhado das custas de preparo.
Os réus foram intimados a recolher o
preparo (fls. 392), mas deixaram de cumprir a determinação (fls.
419).
Impõe-se, portanto, o reconhecimento
da deserção.
Esse é o entendimento desta Câmara
sobre o tema, a saber:
“PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação
interposto sem preparo - Apelante que, apesar de
intimado para suprir, quedou-se inerte - Deserção
caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária -
Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007,
CPC/2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC no
1034214-06.2014.8.26.0100, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Sérgio Shimura, j. 31/05/2019,
DJe 31/05/2019).
“DESERÇÃO

FALÊNCIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA JUSTIÇA GRATUITA Pedido de
justiça gratuita
Ausência de documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1005091-75.2018.8.26.0664 Votuporanga
comprovem
a
hipossuficiência
declarada

Determinação
de
juntada
de
documentos
ou
recolhimento do preparo (art. 1.007, §2o, CPC) sob pena
de deserção Prazo transcorrido in albis Deserção
configurada Recurso não conhecido. Dispositivo: não
conheceram
o
recurso.”
(AC
no
0007213-45.2012.8.26.0161, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Ricardo Negrão, j. 20/05/2019,
DJe 20/05/2019).
O recurso é, pois, deserto, nos termos
do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Objetivamente considerada a plenitude
da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das partes, o
inconformismo do autor não revela o desacerto da r. sentença
recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os
elementos carreados aos autos, deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Os honorários advocatícios devidos
pelo autor são majorados para 12% sobre o valor da causa, para neles
serem incluídos os recursais (CPC, art. 85, § 11).

Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do autor-reconvindo e NÃO SE
CONHECE do adesivo dos réus-reconvintes.
MAURÍCIO PESSOA
Relator